Tribunal: TCU
Processo: 038.986/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 106/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, da lavra do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), relacionadas à fiscalização das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte), objeto do Contrato de Concessão 01/2010-MMEUHE BELO MONTE firmado entre a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia (MME), e a empresa Norte Energia S.A. (NESA). Tal indício de irregularidade tem sede em notícia veiculada no jornal "El Pais", segundo a qual o presidente da Norte Energia havia admitido o risco de "danos estruturais à principal barragem do Rio Xingu", que poderia dar origem a tragédias de dimensões incalculáveis, com perdas humanas, ambientais e econômicas devastadoras. A inicial também ponderou que esse risco de danos estruturais decorreu do fato de o projeto da usina não ter levado em conta o comportamento medido e documentado do rio Xingu. Considerando que, após realização de inspeção junto à Aneel, o posicionamento uniforme da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica - SeinfraElétrica foi no sentido de conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e arquivar o processo, em razão do seguinte: (i) os parâmetros de projeto da extensão das estruturas de proteção são compatíveis com o determinado na literatura; (ii) por meio de análise estatística, a SeinfraElétrica conclui que há recorrência não excepcional de baixas vazões afluentes no Rio Xingu que importam na necessidade de deliberação do Regulador de Águas, face à impossibilidade de operação conforme a regra geral contida na Resolução-ANA 48/2011; (iii) no que tange aos termos da Lei 12.334/2010 e da Resolução Normativa-Aneel 696/2015, que balizam a atuação da Aneel na fiscalização de barragens de geração de energia elétrica, identificaram-se evidências que comprovam a atuação oportuna e diligente da Agência; (iv) a fiscalização regular - tanto da Agência, quando do concessionário, por meio do Relatório de Inspeção de Segurança Regular - identificou apenas falhas menores, que não acarretaram aumento da probabilidade de ocorrência de riscos estruturais; (v) apesar de as falhas não estarem relacionadas com as supostas irregularidades objeto da representação, entende-se que a abrangência das fiscalizações se reputa bastante para comprovar o acompanhamento diligente realizado, tanto pela Agência quanto pelo Concessionário, na segurança das barragens da UHE Belo Monte; considerando que a NESA obteve direito de resposta publicada no portal do jornal El País em 22/11/2019 e acostada à peça 9 ("Estrutura de Belo Monte não corre risco, diz Norte Energia". El pais , 22/11/2019. Disponível em: . Acessado em dezembro de 2019); considerando que em sua réplica, a concessionária expôs que: a) Belo Monte foi projetada e construída para operar com a cota do reservatório Xingu na elevação de 97,00 metros em relação ao nível do mar, podendo variar para baixo até a cota operativa mínima de 95,20 metros. O mesmo é válido para o Canal de Derivação e para o reservatório Intermediário, pois são três estruturas interligadas; b) o estabelecimento da cota 95,20 como nível mínimo para operação se deu por considerar a maior variação de nível prevista nos estudos - e que, em seu cenário mais extremo, de baixíssima probabilidade (incidência de 2%), contemplaria a ocorrência de ventos no reservatório da ordem de 100 km/h, que provocariam ondas negativas de até 1,20 metro; c) levando-se em conta estes dados, a proteção contra a erosão (rip-rap) das estruturas da UHE Belo Monte foi projetada e executada com início na cota 94,00 metros e prosseguindo até o topo das estruturas. No sentido de prevenir erosões na barragem abaixo desta proteção, a cota mínima de operação foi, portanto, estabelecida em 95,20 metros - ou seja, 1,20 metro acima dos 94,00 metros onde começa a estrutura reforçada contra erosão; d) a título de informação, mesmo que, por absurdo, a vazão do rio Xingu chegasse a zero m3/s, o nível do reservatório Xingu não ficaria abaixo da cota 95,20 metros em circunstância alguma; considerando que este Tribunal realizou Levantamento com objetivo de identificar como se dá a regulação, a fiscalização, o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis por barragens de geração de energia elétrica (TC Processo 010.475/2019-2 ), cujo respectivo relatório ainda não foi apreciado por este Tribunal; considerando, finalmente, o disposto no inciso III, do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) dar ciência desta deliberação ao representante e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 038.986/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII 1.2. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1.3. Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.